Tribunal: TJSP
Processo: 2055665-11.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não constatação de contradição ou omissão. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Contradição externa, observada entre o julgado e outras decisões, que não justifica a insurgência por esta via. Reiteração de embargos de cunho protelatório. Claro desvio de finalidade dos aclaratórios. Aplicação, na espécie, da majoração da

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não constatação de contradição ou omissão. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Contradição externa, observada entre o julgado e outras decisões, que não justifica a insurgência por esta via. Reiteração de embargos de cunho protelatório. Claro desvio de finalidade dos aclaratórios. Aplicação, na espécie, da majoração da multa pelo abuso do direito de recorrer, prevista no art. 1.026, § 3o, do CPC. Multa elevada em 10% do valor atualizado da causa. Embargos rejeitados, com observação.